Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727529-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA DO CARMO PINTO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ELIAS MASASHI SAITO e DAGMA PAULA SAITO (processo n. 0717758-49.2018.8.07.0001), consistente em declarar a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta poupança. Relata ser credora da parte agravada, aduzindo que no curso do procedimento foram realizadas pesquisas de bens por meio do SISBAJUD, ocorrendo o bloqueio de valores nas contas encontradas, dentre elas a conta poupança da segunda agravada - Conta Poupança no 7614-7/Agência no 4886-0, Banco do Brasil, com saldo de R$ 10.266,84 (dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Assevera que o juízo liberou referidos valores, considerando apenas o fato de o saldo ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, deixando de analisar os extratos bancários que evidenciam a utilização da conta poupança como conta corrente, situação que não se encontra contemplada pela proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Alega que do extrato apresentado pela parte exequente é possível perceber que, além dos recebimentos, são realizadas diversas transferências para outras contas, ficando claro pelas transações bancárias ali registradas que a parte constantemente recebe valores e imediatamente usufrui do dinheiro ali depositado, demonstrando nitidamente a circulação constante de valores e não reservas financeiras. Destaca jurisprudência deste tribunal e do STJ que versa sobre a possibilidade de penhora de valores em conta poupança quando evidenciada a movimentação periódica. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, ressaltando a relevância da fundamentação deduzida, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação em caso de desbloqueio dos valores penhorados, em face do risco da perda do objeto. Ao final, requer a tutela para que os valores permaneçam bloqueados até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão a quo, mantendo a penhora na conta poupança da segunda agravada. Recurso isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau (id 28532067). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois o extrato bancário referente à conta poupança de Dagma Paula Saito, juntado no ID 96602447 não evidencia o desvirtuamento alegado pela agravante. Sobre o tema, compartilho do entendimento que a finalidade precípua da conta poupança é formar reserva financeira para o titular, perdendo essa característica quando de forma evidente os recursos nela depositados são utilizados indiscriminadamente, o que afasta a proteção da impenhorabilidade dos valores ali depositados. No entanto, a prova documental constante dos autos de origem demonstra que a conta corrente da segunda agravada, no Banco do Brasil S/A, é que tem movimentação financeira diária (ID 96602446), com saques, compras a débito, pagamentos de fatura de cartão de crédito, de boletos bancários, de contas de telefone, transferências via PIX, e eventuais créditos oriundos de sua caderneta de poupança para cobrir o saldo à medida em que são realizadas referidas despesas. Em relação à sua conta poupança, na mesma instituição bancária, alcançada pela constrição via SISBAJUD, verifica-se que, do extrato mensal, apenas as transferências para a conta corrente e depósitos esparsos realizados por terceiro (ID 96602447). Nesse cenário, não é possível concluir que a conta poupança esteja sendo utilizada como se conta corrente fosse, o que impossibilita a concessão da tutela ora pretendida, pois, se de um lado, não está caracterizado o alegado desvirtuamento, de outro, o valor nela encontrado encontra-se protegido pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, pois o saldo de R$ 10.266,84 (dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) é bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Diz a lei: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; Desse modo, não se mostra possível a concessão da tutela recursal pretendida, pois o art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença concomitante do requisito da probabilidade de provimento do recurso com o risco de lesão grave e de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 17:20:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator